Tribunal: TJBA
Processo: 8039241-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039241-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: M. J. O. S. e outros Advogado(s): MONIQUE FERREIRA NOGUEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PELO SUS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. MEDICAMENTOS FORA DA LISTA DO SUS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por representante legal de menor impúbere, visando ao fornecimento, pelo Estado da Bahia, de insulinas análogas, sensor de glicemia contínuo e insumos correlatos, todos destinados ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de compelir o Estado ao fornecimento imediato dos medicamentos e insumos solicitados, ainda que fora da lista padronizada do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 4. A jurisprudência do STJ (Tema 106) impõe requisitos específicos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS, exigindo: (i) laudo médico fundamentado que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA. 5. O parecer técnico do NATJUS, constante dos autos, concluiu pela ausência de dados clínicos essenciais, como exames atualizados e registros de hipoglicemias, bem como pela existência de alternativas terapêuticas no SUS, o que inviabiliza, neste momento, a concessão da tutela pleiteada. 6. A análise técnica também não recomendou o fornecimento judicial dos itens, mas indicou eventual possibilidade de fornecimento administrativo condicionado à observância dos protocolos clínicos. 7. A ausência de prova inequívoca quanto à imprescindibilidade dos insumos requeridos e a inexistência de risco iminente de dano à saúde da menor afastam a urgência necessária à antecipação dos efeitos da tutela. 8. O parecer do Ministério Público corrobora a decisão de indeferimento, ressaltando a necessidade de dilação probatória para o adequado julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS exige prova inequívoca da imprescindibilidade do tratamento prescrito, da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, do registro do medicamento na ANVISA e da incapacidade financeira do paciente. A ausência de comprovação documental adequada e a existência de alternativas terapêuticas previstas nos protocolos clínicos do SUS afastam a urgência necessária à concessão da medida. A necessidade de dilação probatória impede o deferimento de tutela de urgência em casos que demandam exame técnico aprofundado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; ECA, art. 11, § 1º; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 106; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2013322-82.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, j. 05.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8039241-53.2025.8.05.0000, em que é agravante M. J. O. S. E OUTRO e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.